Tribunal: TJMT
Processo: 1066798-37.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Agravo Interno: 1066798-37.2023.8.11.0001
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
Recorrente(s): MT PREV
Recorrido(s): CELIA REGINA DA COSTA GALDINO PERES
Juiz Relator: João Alberto Menna Barreto Duarte
Data do Julgamento: 17 de março de 2026
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. AFRONTA À COISA JULGADA E À PRECLUSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se discutia a restituição de descontos previdenciários realizados em desacordo com os parâmetros fixados no título executivo judicial. O agravante sustenta inexistência de afronta à coisa julgada e a ocorrência de excesso de execução, defendendo que os descontos observaram a legislação vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é possível rediscutir os critérios jurídicos de cálculo já fixados no título executivo judicial sob o argumento de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença proferida na fase de conhecimento estabeleceu parâmetros claros para a apuração do débito, determinando que a contribuição previdenciária, no período de 11/12/2020 a 09/08/2021, observasse a LC no 654/2020 e, a partir de 09/08/2021, incidisse apenas sobre valores que excederem o teto do RGPS, conforme a LC no 700/2021.
A planilha apresentada pela parte exequente na fase de cumprimento de sentença observa os critérios definidos no título executivo judicial, razão pela qual o juízo de origem rejeitou a impugnação e homologou os valores apurados.
A alegação de excesso de execução formulada pelo ente previdenciário não se limita à verificação da correção aritmética dos cálculos, mas busca modificar os próprios critérios jurídicos estabelecidos na decisão transitada em julgado.
A rediscussão de fundamentos jurídicos e critérios de cálculo definidos na fase de conhecimento é vedada na fase de cumprimento de sentença, por força dos princípios da preclusão e da coisa julgada.
Inexistindo incompatibilidade entre os cálculos apresentados e os parâmetros fixados no título judicial, mantém-se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Não se admite, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão de critérios jurídicos ou fundamentos definidos no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.
A alegação de excesso de execução deve limitar-se à verificação da correção aritmética dos cálculos, sendo inadmissível quando destinada a modificar parâmetros fixados na fase de conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 502 e 525.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1004358-65.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 09.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066798-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CELIA REGINA DA COSTA GALDINO PERES registrado(a) civilmente como CELIA REGINA DA COSTA GALDINO PERES - CPF: 466.767.597-72 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. AFRONTA À COISA JULGADA E À PRECLUSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se discutia a restituição de descontos previdenciários realizados em desacordo com os parâmetros fixados no título executivo judicial. O agravante sustenta inexistência de afronta à coisa julgada e a ocorrência de excesso de execução, defendendo que os descontos observaram a legislação vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é possível rediscutir os critérios jurídicos de cálculo já fixados no título executivo judicial sob o argumento de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida na fase de conhecimento estabeleceu parâmetros claros para a apuração do débito, determinando que a contribuição previdenciária, no período de 11/12/2020 a 09/08/2021, observasse a LC no 654/2020 e, a partir de 09/08/2021, incidisse apenas sobre valores que excederem o teto do RGPS, conforme a LC no 700/2021.

A planilha apresentada pela parte exequente na fase de cumprimento de sentença observa os critérios definidos no título executivo judicial, razão pela qual o juízo de origem rejeitou a impugnação e homologou os valores apurados.

A alegação de excesso de execução formulada pelo ente previdenciário não se limita à verificação da correção aritmética dos cálculos, mas busca modificar os próprios critérios jurídicos estabelecidos na decisão transitada em julgado.

A rediscussão de fundamentos jurídicos e critérios de cálculo definidos na fase de conhecimento é vedada na fase de cumprimento de sentença, por força dos princípios da preclusão e da coisa julgada.

Inexistindo incompatibilidade entre os cálculos apresentados e os parâmetros fixados no título judicial, mantém-se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se admite, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão de critérios jurídicos ou fundamentos definidos no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

A alegação de excesso de execução deve limitar-se à verificação da correção aritmética dos cálculos, sendo inadmissível quando destinada a modificar parâmetros fixados na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, 502 e 525.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1004358-65.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 09.05.2025.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por
Mato Grosso Previdência – MTPREV
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

Insurge-se o agravante sustentando, em síntese, que inexiste afronta à coisa julgada e defende a existência de excesso de execução, sob o argumento de que os descontos previdenciários teriam observado a legislação vigente, inexistindo valores a serem restituídos à parte exequente.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Conforme se extrai dos autos, a sentença proferida na fase de conhecimento fixou parâmetros claros para a apuração dos valores devidos, determinando
que a contribuição previdenciária, no período de 11/12/2020 a 09/08/2021, observe os parâmetros da LC no 654/2020, e, a partir de 09/08/2021, incida apenas sobre o que exceder o teto do RGPS, conforme redação dada pela LC no 700/2021,
com a restituição das quantias descontadas em desacordo com tais critérios.

Na fase de cumprimento de sentença, a parte exequente apresentou planilha de cálculo observando os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, razão pela qual o Juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pelo ente previdenciário e homologou os valores indicados.

A insurgência recursal do agravante, em verdade, não se limita à verificação da correção aritmética dos cálculos apresentados, mas pretende, em verdade, rediscutir os próprios critérios jurídicos que fundamentaram o título executivo.

Nesse contexto, a alegação de excesso de execução fundada na suposta inadequação dos critérios utilizados nos cálculos configura tentativa de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Sobre o tema, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que
não se admite, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão de critérios de cálculo ou fundamentos jurídicos já definidos no título executivo
, sob pena de afronta aos princípios da preclusão e da coisa julgada.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO EM FATO JÁ DECIDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra
sentença
que rejeitou impugnação ao
cumprimento
de
sentença
, mantendo integralmente os valores fixados na fase de conhecimento, referentes à condenação por danos morais, restituição em dobro de valores descontados indevidamente em benefício previdenciário e honorários advocatícios. O recorrente sustentou ausência de descontos efetivos a título de cartão RMC, alegando apenas reserva de margem consignável, e requereu reconhecimento de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Deve ser definido se é possível rediscutir, em sede de impugnação ao
cumprimento
de
sentença
, fatos e provas já examinados e decididos na fase de conhecimento:
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ausência de descontos efetivos é afastada por documentos constantes nos autos, especialmente o Histórico de Créditos do INSS (ID 228660171), que demonstra, de forma inequívoca, lançamentos mensais sob a rubrica "217 – Empréstimo sobre RMC", entre janeiro de 2019 e janeiro de 2024, comprovando a efetiva subtração de valores do benefício da parte autora.
4. A
tentativa
de rediscutir a existência dos descontos, já analisada e decidida na
sentença
de mérito transitada em julgado, afronta o princípio da coisa julgada (art. 502 do CPC), e configura pretensão processualmente inadmissível nesta fase.
5. Conforme a jurisprudência consolidada, é incabível veicular, na fase de
cumprimento
de
sentença
, matérias que poderiam ter sido discutidas na fase de conhecimento, por força da preclusão (CPC, arts. 223 e 525).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso improvido.
(N.U 1004358-65.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025).”

No caso concreto, não se verifica qualquer incompatibilidade entre os cálculos apresentados pela parte exequente e os limites estabelecidos no título judicial, razão pela qual correta a decisão que rejeitou a impugnação e manteve os valores apurados.

Assim, inexistindo elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o Provimento no 01/2005-CGJ (art. 1o) e do item 2.14.5 da C.N.G.C., “2.14.5 - Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o
Estado
, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.”

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026